Tribunal: TJSP
Processo: 2291848-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados que estavam depositados em conta poupança.

Penhora de valores depositados em caderneta de poupança, consistentes no auxílio emergencial pago pelo Governo Federal devido a pandemia Covid-19. Resolução 318/20 do CNJ.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados que estavam depositados em conta poupança.

Penhora de valores depositados em caderneta de poupança, consistentes no auxílio emergencial pago pelo Governo Federal devido a pandemia Covid-19. Resolução 318/20 do CNJ. Impenhorabilidade.

Agravo provido.